Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Inviável acolher o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra que ela dirigiu o veículo que levou o autor direto do roubo para o local do fato, o aguardou deu fuga, sendo sua conduta ativa e essencial para a subtração do celular da vítima, mediante grave ameaça perpetrada por emprego de arma branca, sendo inverossímil a versão de que apenas teria dado carona a uma pessoa que sequer conhecia.
II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, tais quais imagens da vítima e do carro que dirigia momentos após a subtração do celular.
III - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
IV - Recurso conhecido e desprovido.